Tribunal: TJDFT
Processo: 0037200-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037200-81.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 053 S/A RECORRIDO: MARILUZA GONCALVES DE MOURA TUTIDA, PAULO JUNITI TUTIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa, após nova apreciação, nos termos do artigo 1.042, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência de tese firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 1.041, II, do CPC/15, em decorrência de tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, o órgão originário deve reapreciar o recurso, quando exista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma. 2) Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que informado previamente o valor total da aquisição, com destaque para o valor da comissão de corretagem. 3) Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo ser possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores já pagos pela recorrida, ao invés de 10% (dez por cento), pois não houve culpa da construtora para rescisão do contrato, mas sim, por vontade única e exclusiva dos recorridos. Colacionam, nesse aspecto, julgados do STJ com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo. Requerem, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118.E. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, a análise da tese defendida pelos recorrentes demandaria o reexame das cláusulas contratuais o revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 das Súmulas da Corte Superior: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118-E. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006